Tribunal: TCU
Processo: 005.135/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades em contrato de repasse celebrado para a construção de pavimentação em paralelepípedos graníticos nas diversas ruas da municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de revisão interposto por Eduardo Gonçalves Tabosa Junior, ex-prefeito do Município de Cumaru/PE, contra o Acórdão 427/2018-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o em débito de R$ 82.576,66 (de 21/3/2011) e aplicando-lhe multa de R$ 40.000,00, em decorrência da inexecução parcial do objeto do Contrato de Repasse 227.836-99/2007, celebrado em 31/12/2007 entre o Ministério das Cidades (representado pela Caixa Econômica Federal) e o referido município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 16, II, e 35 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 208 e 288 do RI/TCU, em: 9.1 conhecer do recurso de revisão interposto por Eduardo Gonçalves Tabosa Junior para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistentes os itens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 427/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.2 julgar regulares com ressalva as contas de Eduardo Gonçalves Tabosa Junior, dando-lhe quitação; 9.3 dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados no processo.